Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-59.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013039-59.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ LAVINO - CPF: 023.446.879-39 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE SIGNIFICATIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA CUMULATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TEMA 958/STJ. SEGURO AUTO. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. TEMA 972/STJ.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a capitalização diária de juros e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo os demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se os juros remuneratórios fixados acima da taxa média de mercado configuram abusividade; (ii) se há cobrança disfarçada de comissão de permanência; e (iii) se a cobrança de tarifas bancárias e seguro auto caracteriza ilegalidade ou venda casada.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, razão pela qual é rejeitada a preliminar.

4. Ausente prova de alteração da condição financeira da parte, mantém-se o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98).

5. A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não alcança patamar exorbitante, não configurando abusividade à luz do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

6. Não se comprovou cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, incidindo apenas multa e juros contratuais em caso de inadimplemento.

7. A cobrança de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem mostra-se legítima, pois devidamente pactuada e comprovada a prestação dos serviços, em consonância com o Tema 958/STJ.

8. O seguro auto foi contratado de forma opcional, em documento apartado, afastando-se a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Redistribuídos o percentual dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza abusividade na cobrança de juros remuneratórios pouco acima da taxa média de mercado, salvo quando evidenciada onerosidade excessiva. 2. A cobrança de tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação do bem é legítima quando houver comprovação de sua efetiva prestação, conforme Tema 958/STJ. 3. A contratação de seguro auto é válida quando realizada de forma opcional e expressa pelo consumidor, não configurando venda casada (Tema 972/STJ).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO LUIZ LAVINO
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento” movida pelo ora recorrente em face do BANCO VOTORANTIM S.A.

Prolatada a sentença (ID. 305567880), nos termos:

“
Dispositivo
:

Ante o exposto
, julgo parcialmente os pedidos formulados pela parte autora para:

a) declarar a ilegalidade da capitalização diária de juros prevista no contrato firmado entre as partes, afastando sua aplicação e determinando que a capitalização de juros observe a periodicidade mensal, com aplicação da taxa de juros mensal expressamente prevista no contrato.

b) afastar os efeitos da mora contratual, afastando a incidência de encargos moratórios (multa e juros de mora) durante o período em que constatada a abusividade;

c) condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora em razão da capitalização diária afastada, corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, autorizando-se, contudo, a compensação de tais valores com eventual saldo devedor remanescente, observando-se, na apuração, a atualização monetária e os juros legais incidentes sobre cada pagamento indevido.

Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, a serem suportados na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte requerida, sendo vedada a compensação.

A condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, haja vista a concessão da gratuidade no id 173043606.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 281187909),
Antônio Luiz Lavino
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento de que a taxa de juros remuneratórios se encontra acima da média de mercado, devendo ser revisados e limitados a patamares equânimes.

Sustenta haver a cobrança velada da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e juros moratórios e multa.

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas às tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 305567885), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de
dialeticidade
, além de
impugnar a Justiça Gratuita
concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado Banco Votorantim suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

A argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

A apelada ainda argui preliminar de
impugnação a justiça gratuita
concedida à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Depreende-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Antônio Luiz Lavino em face do Banco Votorantim S.A.

O autor narra que celebrou contrato de financiamento em 30/05/2024, para aquisição do veículo Toyota/Corolla, ano 2008/2009, placa NJP5E08, mediante entrada de R$ 16.000,00 e mais 48 parcelas mensais de R$ 1.476,00.

Sustentou a existência de cláusulas abusivas, especialmente a taxa de juros de 39,06% ao ano, superior à média de 25,54% ao ano apurada pelo Banco Central à época da contratação. Requereu, alternativamente, a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano.

Aduziu que o contrato prevê juros compostos e capitalização diária, bem como a utilização da Tabela Price, que implica capitalização desde o início da relação contratual. Ressaltou, ainda, a ausência de indicação expressa do percentual de capitalização, em afronta ao direito de informação do consumidor (arts. 6º, III; 46 e 52, II, do CDC).

Alegou também que a cláusula contratual prevê a cobrança cumulada de multa, juros moratórios e remuneratórios, o que configuraria prática abusiva, visto que a jurisprudência admite, no período de inadimplência, apenas: juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e juros remuneratórios contratados, sendo vedada a cobrança excedente, que caracterizaria comissão de permanência disfarçada.

Por fim, impugnou a legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro Prestamista, requerendo sua exclusão e a devolução simples dos valores pagos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade da capitalização diária de juros, afastar os efeitos da mora contratual e condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior.

Insurge-se o autor ainda quanto a taxa de juros remuneratórios cobrados acima da média de mercado, a velada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, além de discordar da cobrança das tarifas bancárias.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos representados por Cédula de Crédito Bancário, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário, prevendo, no item “F- Dados do Financiamento”, a cobrança de juros remuneratórios, além de outros encargos contratuais (ID 305567433).

Quanto aos juros remuneratórios,
observa-se que o contrato pactuado entre as partes estabelece taxa de 39,06% a.a e 2,79% a.m., valor superior à taxa média de mercado à época (25,54% a.a. e 1,91 a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil maio/2024, mas não exorbitante a ponto de justificar intervenção judicial, à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem significativamente a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bancário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

Quanto a alegação de cobrança velada de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, escorreita a sentença ao indeferir pedido, visto que a alegação não foi comprovada nos autos no período de inadimplência, quando de outro norte, restou prevista apenas a incidência de multa de 2% e juros de 6%, o que não configura cobrança de comissão de permanência disfarçada.

No tocante à tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, restou comprovada a prestação efetiva dos serviços, sendo, portanto, lícita a cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Registro (R$ 316,00), tarifa de Cadastro (R$ 1.099,00) e Avaliação do bem (R$ 399,00), com respectiva comprovação de prestação dos serviços.

Comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide (ID. 305567863 e 305567864), do seu cadastro e avaliação do veículo, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado.

A propósito esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Quanto ao seguro auto (acidentes pessoais)
, a
contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em documento separado, de forma que tinha o Apelante a opção de contratar a apólice ou não, conforme se vê no documento de ID.
305567864
que registra, expressamente, que a parte estaria ciente de que a contratação do seguro auto é opcional, não se tratando, portanto, de venda casada de forma que não há falar em ilegalidade da referida contratação.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação, conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De consequência,
redistribuo
o ônus da sucumbência, condenando à parte autora/apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais na proporção
80% (oitenta por cento) sobre o valor fixado por equidade R$3.000,00 (três mil reais)
, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025